Tribunal: TJBA
Processo: 8127129-57.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8127129-57.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ERISVALDO DA PURIFICACAO DOS SANTOS

Advogado(s)
:
INACIO TOUS SAINT PARISH VIEIRA, RENATO CRUZ VIEIRA, MARILENE DA NOVA CARVALHO, LUCIANA PARISH VIEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LOPES GODOY

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. PASEP. DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. SAQUE INTEGRAL COMO TERMO INICIAL. TEMAS 1150 E 1387 DO STJ. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação cível contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual vinculada ao PASEP. A parte autora sacou integralmente o saldo da conta em 21/12/2007, por ocasião de aposentadoria, e ajuizou a ação somente em 2025.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se a pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP encontra-se prescrita, considerando o prazo decenal e o termo inicial da prescrição a partir do saque integral dos valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - O prazo prescricional aplicável à pretensão de ressarcimento por desfalques em conta individual do PASEP é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, conforme tese firmada no Tema 1150/STJ.

4 - O saque integral do principal dá início ao prazo prescricional, nos termos do Tema 1387/STJ. A ciência inequívoca dos desfalques se presume no momento do saque integral dos valores, à luz da teoria da
actio nata
.

5 - A parte autora realizou o saque integral em 21/12/2007, de modo que o prazo prescricional decenal se esgotou em 21/12/2017. A ação foi ajuizada somente em 2025.

6 - A tese de que o conhecimento do dano somente se aperfeiçoa com a obtenção tardia de extratos não merece acolhimento, pois subordinaria o termo inicial da prescrição ao exclusivo arbítrio do titular, em afronta à segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO

7 - Recurso a que se nega provimento.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8127129-57.2025.8.05.0001
, em que figuram como Apelante
ERISVALDO DA PURIFICACAO DOS SANTOS
e como Apelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente